Tribunal: STF
Processo: RE 1490107
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DO PRECATÓRIO. APLICAÇÃO DA TAXA REFERÊNCIAL - TR - ATÉ 25/03/2015. ADI’S 4357/DF E 4425/DF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DAS REFERIDAS ADI’S.



    1. A decisão recorrida foi proferida na fase de execução da sentença, que estabeleceu as regras para a atualização dos valores de precatórios.



    2. Nessa fase, deve-se observar o que foi decidido nas ADI 4.357/DF e 4.425/DF, em que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL se manifestou quanto às regras para a atualização dos valores de precatórios, e decidiu que deve incidir a TR, como índice de correção monetária, no período compreendido entre 30 de junho de 2009 a 25 de março de 2015.



    3. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que no período da vigência da Lei 11.960, qual seja, 30 de junho de 2009 até 25 de março de 2015, prevalece a TR como correção monetária dos precatórios, nos termos das ADIs 4.357 e 4.425 e dos embargos com efeitos modulatórios.



    4. O acórdão recorrido observou a jurisprudência desta CORTE.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.